Tribunal: TJES
Processo: 5020345-27.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020345-27.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CAROLINA DUTRA SIQUEIRA e outros
RECORRIDO: SHALON VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5020345-27.2024.8.08.0012

RECTE.: ANA CAROLINA DUTRA SIQUEIRA e JOSÉ VIEIRA DUTRA

RECDO.: SHALON VEÍCULOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12540951. Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões ao Id 12540955.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
12540951
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 12540947), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, tendo em vista a necessidade de produção de perícia técnica, acolho a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.
”

Trata-se de
ação de declaratória de vícios redibitórios c/c indenização por danos morais, onde os autores alegam, em síntese, que compraram o veículo usado HONDA/CG150 TITAN MIX EX, ano 2009/2010, da recorrida, contudo, a motocicleta apresentou diversos defeitos, causando danos materiais e morais aos autores.

Em suma, a sentença extinguiu o feito, ante a necessidade de perícia.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando desnecessidade de produção de prova pericial, entendendo que as provas constantes nos autos são suficientes, pugnando pelo julgamento de mérito, para que se julgue procedente os pedidos prefaciais.

Em sua defesa, a ré/recorrida enfatizou a necessidade de prova pericial para ser apurado eventual falha na prestação dos serviços. No mérito, afirmou que o veículo possui mais de 40 anos de fabricação e que os autores enviaram à concessionária pessoa de confiança para analisar o veículo antes de proceder com a compra. Relata que desde o início das tratativas avisou os promoventes acerca dos defeitos no veículo, uma vez que este nunca fora reformado.

Após analisar detidamente os autos, verifico que acertadamente o juízo entendeu a necessidade de perícia, uma vez que a constatação de vício de fabricação em veículo fabricado em 2009/2010, ou seja, com 12 anos e com 38.403 km rodados, não é de fácil constatação.

Neste sentido, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
:

Ressalta-se, ainda, que a motocicleta objeto da ação foi adquirida pelos autores para uso no trabalho, de modo que é esperado um maior desgaste das peças e componentes decorrente do uso regular do bem, não havendo nos autos elementos suficientes a comprovar, indene de dúvidas, que os problemas relatados pelos autores tenham se dado exclusivamente por conduta do requerido.

Assim, entendo que o caso demanda ampla dilação probatória para a investigação de todos os fatos relatados pelos autores e os possíveis danos oriundos, sendo necessária a produção de prova pericial nos moldes do CPC para maiores esclarecimentos quanto aos problemas alegados na motocicleta e a extensão dos danos materiais e morais.

Assim, demonstrada a necessidade de prova pericial para resolução da lide e, tendo em vista a premissa do artigo 3º da Lei 9.099/95, que afasta do âmbito dos juizados a competência para o conhecimento e julgamento de demandas consideradas complexas, caso dos autos
, voto pela manutenção da r. Sentença de extinção da lide sem resolução de mérito ante necessidade de prova pericial, nos moldes do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)